Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742037-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 142993258 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por MIRIELLE CRISTINA GOMIDE PORFIRIO, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o fornecimento da medicação Trastuzumabe deruxtecana (T-DXd) 6,4 mg/kg, EV) a cada 3 semanas, para uso contínuo no tratamento de adenocarcinoma em cólon metastático para pulmão, linfonodos, retroperitoneo e Sistema Nervoso Central, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Afirma, em suma, que o fornecimento não está previsto no contrato firmado entre as partes; que o fármaco, apesar de devidamente registrado pela ANVISA, não possui indicação para ser utilizado no tratamento da doença acometida pela agravada e ainda permanece fora do rol de procedimentos da ANS; que o Rol de Procedimentos Obrigatórios previstos na Resolução Normativa n. 465/2021 determina que as seguradoras não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso experimental; que a prescrição médica é incapaz de suprir a aprovação do tratamento pelos competentes órgãos reguladores; que a imposição de custos não previstos no contrato gera o rompimento do mutualismo; que a medida é irreversível; que a multa aplicada é desproporcional; que o prazo para cumprimento da determinação judicial é exíguo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de custear a medicação. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação. Custas recolhidas (ID 42110692). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Código Civil preconiza que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé (artigo 113), e quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente (artigo 423), e que, nessa modalidade de contratos, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio (artigo 424), sem descurar-se da autonomia da vontade e equilíbrio econômico contratual (artigo 421). Ainda, o Código de Processo Civil determina que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum (artigo 8o), tudo, de acordo com a Constituição Federal (artigos 196 a 200). Na hipótese, o relatório médico de ID 142954766 (autos de origem) registrou que: Trata-se de paciente jovem (40 anos) com diagnóstico de adenocarcinoma em cólon metastático para pulmão, linfonodos, retroperitoneo e SNC. CID C18 – EC IV. Paciente politratada, tendo início de seu diagnóstico em 2015, já com progressão a FOLFOX + bevacizumab e previamente exposta a FOLFOXIRI e também a múltiplos tratamentos com radioterapia para focos de doença metastática. Tendo em vista se tratar de tumor com amplificação de HER-2, documentado por imuno histoquímica com 3+ para HER-2 (Cerb-B2 – em anexo -, favorecemos tratamento com Trastuzumabe deruxtecana (T-DXd) 6,4 mg/kg, EV a cada 3 semanas, até progressão de doença e toxidade limitantes. Essa recomendação se baseia no estudo DESTINY CRC 01. Nesse estudo propesctivo multicêntrico, pacientes com câncer colorretal metastático com expressão de HER2 e RAS selvagem centralmente confirmado que progrediram após &gt;=2 regimes anteriores receberam 6,4 mg/kg a cada 3 semanas. Trastuzumabe deruxtecana a 6,4 mg/kg a cada 3 semanas mostrou atividade e durabilidade com acompanhamentos de longo prazo em pacientes com câncer colorretal metastático expressando HER2, com taxa de resposta de 45,3% e taxa de controle de doença de 83%. O perfil de segurança foi consistente com estudos anteriores em outros tipos de câncer onde esse tratamento também já vem sendo utilizado (câncer de mama e de estômago). É importante reforçar a taxa de resposta do DESTINY-CRC01: estamos falando de uma população politratada (que receberam no mínimo na casa de 45%, com uma mediana de sobrevida global de 15 meses, superior ao esperado em cenário de terceira linha. Isso é um número realmente muito expressivo. [Lancet Oncol. 2021 Jun; 22(6):779-789,Journal of Clinical Oncology, no. 4_suppl (February 01, 2022 119-119]. Solicitamos tratamento com urgência, tendo em vista estar atualmente com progressão sintomática de doença, principalmente em SNC, que põe em risco a sua vida. (grifo nosso) A despeito da prescrição médica, o requerimento administrativo para fornecimento da medicação foi indeferido, sob o argumento de que o medicamento solicitado não está contemplado no rol de procedimentos e eventos da ANS, bem como a utilização do fármaco para tratamento da aludida enfermidade seria meramente experimental (off label), não sendo obrigatória a cobertura. Todavia, “o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo” (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). Ademais, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento, eventual restrição contratual é incompatível com ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. Ora, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio, é o profissional médico, como ocorrido na hipótese vertente. Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. No próprio julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e n. 1.889.704 (desprovidos de efeito vinculante), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros. Na espécie, conforme consta do relatório médico, há estudo que indica grande avanço na utilização do aludido medicamento para tratamento da enfermidade que acomete a agravada, de modo que o fato de a bula do fármaco indicado não prever especificamente o tratamento da doença, não possui o condão de tornar o tratamento prescrito como experimental. Isso porque o referido medicamento está devidamente licenciado e é livremente comercializado pelo país, sendo indicado para tratar enfermidades análogas e outras neoplasias. Acerca da irreversibilidade da decisão, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago, na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Ressalte-se, outrossim, que se aplica o princípio da proporcionalidade, a fim de que os direitos em colisão (patrimônio e saúde) sejam ponderados, e se obtenha resultado hermenêutico justo, conforme o caso concreto. Com relação ao pedido de concessão de prazo maior para o cumprimento da obrigação, é mister ressaltar que o prazo fixado pelo Juiz de 24h para cumprimento da obrigação é consentâneo com o quadro grave e o alto risco de morte da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora